Tribunal: TJDFT
Processo: 0751705-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA COM PROVENTOS PROPORCIONAIS PARA INTEGRAIS E ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. DOENÇA ESPECIFICADA EM LEI. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada para conversão de aposentadoria com proventos proporcionais para integrais, bem como de isenção do IRPF, por entender que a documentação acostada por ora não permite a constatação de a autora fazer jus ao benefício pleiteado.
2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, da análise dos autos, verifica-se que o Juízo de origem observou tal regramento ao reputar ausentes tais requisitos, indeferindo o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora, ora agravante.
3. A aposentadoria com proventos integrais é devida ao servidor quando acometido por invalidez permanente decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, na forma da lei (art. 40, § 1o, CF/88 e § 1o do art. 18 da Lei Complementar distrital n. 769/2008, que inclui a cegueira). São isentos do imposto de renda os proventos de aposentadoria ou reforma percebidos por pessoa portadora das doenças graves mencionadas no art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88, dentre as quais se inclui a cegueira.
4. Segundo bem salientado pelo Juízo da origem, a pretensão de reconhecimento de que a agravante é portadora de cegueira demanda a reunião de elementos probatórios mais consistentes, já que a ausência de doença especificada em lei foi reconhecida por junta médica oficial, o que, por certo, se afigura inviável nessa estreita via de conhecimento.
5. Se é necessária a dilação probatória para demonstração dos requisitos para a aposentadoria integral e a isenção de imposto de renda, não se revela a probabilidade do direito para concessão da tutela provisória vindicada pela agravante.
6. Ademais, “em se tratando de pedido formulado contra a Fazenda Pública, a antecipação da tutela pleiteada encontra limitação expressa no art. 1o e no art. 2o-B da Lei 9.494/97, que determinam, respectivamente, a aplicação dos arts. 1o, 3o e 4o da Lei no 8.437/92 e a vedação da execução provisória de sentença que concede aumento a servidores” (Acórdão 1126463, 07002549620188079000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2018, publicado no DJE: 8/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada).
7. Recurso conhecido e desprovido.